Tribunal: TJDFT
Processo: 0755622-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR N. 21. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu os embargos de declaração opostos pelo exequente para sanar erro material e determinar o dessobrestamento do feito, anteriormente suspenso por força do julgamento do IRDR n. 21 por este Tribunal. 1.1. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual à categoria a qual representa, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar a legitimidade da parte exequente para o presente cumprimento individual de sentença coletiva e verificar a possibilidade de prosseguimento do processo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ausente decisão judicial anterior sobre a legitimidade ativa no curso da presente execução, possível a apreciação da questão nesse instante, via exceção de pré-executividade (matéria de ordem pública), não havendo que se falar em preclusão. Preliminar suscitada em contrarrazões afastada.
5. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
6. Se o exequente, à época da época da supressão do benefício alimentação (janeiro/1996 a abril/1997), era servidor do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Distrito Federal, entidade dotada de autonomia administrativa e financeira, e passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal (executado) somente com o Decreto n. 21.598, de 5 de outubro de 2000, após o ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, inexiste legitimidade ativa para requerer a execução do respectivo título judicial.
7. Aplicação imediata da tese jurídica fixada no IRDR n. 21 do TJDFT que se impõe, à luz dos arts. 985, I, e 927, III, ambos do CPC, a fim de acolher a exceção de pré-executividade do executado/agravante e reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam do exequente/agravado, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.